Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. IDENTIDADE ENTRE A PESSOA NATURAL E A ATIVIDADE EMPRESARIAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA ELEVADA. REQUISITOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional.
2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. O registro como Microempreendedor Individual não confere personalidade jurídica distinta à pessoa natural, que permanece responsável pelas obrigações decorrentes da atividade empresarial. Não há separação patrimonial entre o Microempreendedor Individual (MEI) e a pessoa física que o titulariza. Os rendimentos, obrigações e bens vinculados à atividade exercida sob o CNPJ do MEI integram o patrimônio da própria pessoa natural, o que justifica sua equiparação jurídica ao empresário individual.
4. Constatado que o agravante exerce atividade como Microempreendedor Individual (MEI) e aufere renda mensal superior a cinco salários mínimos, não restou demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua própria subsistência. A capacidade econômica evidenciada nos autos afasta a presunção de hipossuficiência, tornando incabível a concessão da gratuidade de justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.